Tribunal: TJBA
Processo: 0502145-12.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502145-12.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: NILTON BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO PARA CONDENAR A MUNICIPALIDADE, “POR MEIO DA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA PARTE AUTORA EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA QUE PUDESSE PERCEBER A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, COM TODAS AS SUAS VANTAGENS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO PARA CÁLCULO, A CLASSE, NÍVEL, INCLUSIVE O RESPECTIVO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, RESGUARDANDO-SE OS VALORES COMO SE NA ATIVA ESTIVESSE”. DETERMINOU,

TAMBÉM,

O PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS E NÃO PAGAS, CALCULANDO-SE A DIFERENÇA MÊS A MÊS, E ATUALIZANDO O VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO PELO IPCA-E, INCIDINDO SOBRE OS VALORES ATUALIZADOS JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO

ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.

MÉRITO. APOSENTADORIA

PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70, QUE

INSTITUIU O REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, FOI REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.653/2013, ENTRETANTO, A PARTE APELADA REUNIU TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO QUANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70, AINDA

SE ENCONTRAVA VIGENTE, PREVENDO

NOS

ARTS.

88 E 89 O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA

E

GARANTINDO, POR CONSEGUINTE,

PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 359 DO STF. PREENCHIMENTO, PELA APELADA,

DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS RECLAMADOS NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 1.018/70.

APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA

EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.